Tribunal: TJDFT
Processo: 0777760-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DE GÊNERO RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECISÃO REFORMADA.
1. A fixação da competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher será determinada desde que presentes os requisitos cumulativos de relação íntima de afeto, familiar ou ter o delito sido praticado no âmbito doméstico, familiar e com motivação de gênero.
2. No caso dos autos, ainda que o motivo da agressão seja uma resposta aos atos da vítima, verifica-se que a origem dos fatos derivou do relacionamento íntimo entre ambos, que residem juntos e mantém um relacionamento há dois anos.
3. Recurso conhecido e provido.